Tribunal: TJES
Processo: 5007786-37.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007786-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA EMILIA SOARES PROCOPIO e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O debate primevo girou em torno da regularidade, ou não, das nove operações de empréstimo entabuladas no período de 05/2018 e 09/2019 entre os litigantes, haja vista a nomeação judicial de curador em favor da recorrida desde 25/11/2021 como decorrência do reconhecimento de incapacidade mental advinda de quadro evolutivo de alzheimer e demência precedidos por diversas intercorrências havidas ao longo dos anos.

II. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

III. Aplicável ao caso é o Código de Defesa do Consumidor, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º.

IV. Não logrou o recorrente evidenciar através da prova documental produzida a existência regular de qualquer dos contratos; a prova testemunhal, a seu turno, corroborou o laudo médico acostado aos autos no sentido de demarcar temporalmente o decaimento da saúde da recorrida, elucidando a contemporaneidade com os contratos debatidos.

V. Devida a condenação por danos morais a fim de compensar o abalo sofrido pela parte recorrida. Valor de acordo com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência pátria.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007786-37.2022.8.08.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

A
PELADO
:
ESPOLIO DE MARIA EMILIA SOARES PROCÓPIO

JUIZ: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença id nº 11912951, que acolheu o pleito autoral para d
eclara
r
a inexistência d
e
débito, condenar a parte requerida
à restituição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora,
bem como a
indenizá-la pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em
razões de apelação,
buscando pela reforma integral da sentença
,
o recorrente
alegou
“
que
a parte Apelada se trata de cliente ex-funcionária aposentada do Banco com várias operações de CDC antigas que vinham sendo descontadas e pagas normalmente”
e “
não se desincumbiu do seu ônus consistente em demonstrar a existência de fraude ou vício volitivo, por quaisquer motivos. Inexistentes, portanto, quaisquer indícios de fraude, vício volitivo ou de forma”.

O debate primevo girou em torno da regularidade, ou não, das nove operações de empréstimo entabuladas no período de 05/2018 e 09/2019 entre os litigantes, haja vista a nomeação judicial de curador em favor da recorrida desde 25/11/2021 (id nº
11912889
) como decorrência do reconhecimento de incapacidade mental advinda de quadro evolutivo de alzheimer e demência precedidos por diversas intercorrências havidas ao longo dos anos (id nº
11912891
).

A instituição bancária sustentou a regularidade das avenças, narrando o encadeamento de operações.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º.

Outrossim, o sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

Não logrou o recorrente evidenciar através da prova documental produzida a existência regular de qualquer dos contratos; a prova testemunhal, a seu turno, corroborou o laudo médico acostado aos autos no sentido de demarcar temporalmente o decaimento da saúde da recorrida, elucidando a contemporaneidade com os contratos debatidos.

Nesse passo, “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam [...]” (artigo 182 do Código Civil), não merecendo retoque a sentença que assim concluiu.

Aferível restou, nesse passo, o dano moral indenizável à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois preenchidos os requisitos mínimos (I) conduta lesiva do agente, (II) ocorrência de dano e (III) nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

Igualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
ao fixar em R$4.000,00 a indenização devida pela lesão subjetiva infligida.

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Por todo o exposto,
c
onheço e nego provimento ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados na sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007786-37.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELAD
A
: MARIA
EMÍLIA SOARES PROCÓPIO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
,
em razão da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e desconstituiu os empréstimos bancários entabulados entre as partes, condenando a apelante à restituição simples dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

O E. Relator conheceu e negou provimento ao recurso do banco.

Analisando o voto de relatoria, adianto que coaduno com o entendimento firmado, contudo, entendo ser necessária a compensação com eventuais quantias depositadas pela instituição financeira em favor da consumidora, o que inclusive foi objeto de pedido na petição inicial.

Destaco que quando reconhecida a inexistência de contratação de empréstimo, restando evidenciado que foi creditado valor em conta, os montantes devem ser compensados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Assim já se posicionou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE REFINANCIMANTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA
. PLEITO DE MINORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO PELA MÁ-FÉ DO APELANTE.
DEVIDA A COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS NA CONTA REGULAR DA APELADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 - Os extratos apresentados pela Caixa Econômica Federal, às fls. 213 e 217 corroboram as alegações do apelante de que na época das supostas celebrações dos contratos (dez/2013 e dez/2014, respectivamente)
foram creditados alguns valores na conta regular da apelada, sendo estes devidamente sacados. Desse modo, correto que tais valores sejam compensados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
6 - Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0018202-71.2015.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 26/11/2018; DJES 03/12/2018)

É como voto.